Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711670-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSULTAT SERVICOS COMBINADOS LTDA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pela recorrente, ID 53662174, veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, sendo que a recorrente indicou que o pagamento das custas ocorreu por meio dos documentos ID 148812113 e 148812116, correspondentes ID 44052347 e 44052348 respectivamente. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, a recorrente apresentou tempestivamente o recurso inominado, contudo deixou de apresentar concomitantemente ao recurso, o comprovante de pagamento das custas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ressalta-se que as custas recolhidas com a interposição de Recurso Inominado anterior não devem aproveitar o presente recurso, tendo em vista previsão legal. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS VERBAS RECURSAIS DE RECURSO ANTERIOR. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.007 DO CPC AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento das verbas recursais (custas e preparo) por ocasião da interposição do recurso, em 13.10.2021 (Id 30276010), ao alegar que [...] à época da interposição do primeiro Recurso Inominado, o Recorrente efetuou o pagamento das custas no valor de R$ 340,61 (trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos). Ocorre que, naquela oportunidade, não foi apreciado o mérito do recurso em razão da nulidade de cerceamento de defesa, motivo pelo qual voltou os autos para o 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Dessa forma, requer seja reconhecido a desnecessidade de pagamento de novas custas, na sua integralidade, por configurar duplicidade de cobrança. No entanto, caso entenda a necessidade de pagar novamente as custas, requer que seja determinado apenas o recolhimento das custas referente a interposição do Recurso Inominado, conforme tabela A-I, referente às custas deste Tribunal, tendo em vista que as demais custas já foram pagas [...]. IV. Insubsistente a alegação de que as custas já teriam sido recolhidas em recurso anterior (suscitada de ofício preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos a origem). No ponto, valho-me dos bem lançados fundamentos do julgado da Egrégia 2a Turma Recursal (acórdão 1135158, DJe 12.11.2018), a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO A CADA RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante reverter a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção. Sustenta que anteriormente havia sido prolatada sentença, contra a qual houve recurso inominado que entendeu pelo cerceamento de defesa, retornando os autos ao primeiro grau para novo pronunciamento. Nova sentença foi proferida e contra essa decisão foi interposto recurso inominado sem o recolhimento das custas e do preparo. Como dito, o Juízo a quo não conheceu do recurso e contra esse pronunciamento o agravante ora se insurge. Pugna pelo conhecimento do recurso. 2. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Acórdão 1128370, 07012941620188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018) 3. Inviável o acolhimento do pleito de que as custas recolhidas com a interposição de recurso inominado anterior de vem aproveitar a esse recurso. A previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas [...] V. No mais, conforme o recente Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1366061, DJe 02.9.2021 e acórdão 1342848, DJe 1o.6.2021. VII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1387587, 074406791.2020.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 01/12/2021) Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito